Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. AQUISIÇÃO DAS CÁRTULAS. ENDOSSO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. INDEVIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória embasada em cheques prescritos, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor exigido na inicial. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, questiona a validade do endosso e a origem do crédito.
2. Da ilegitimidade ativa – afastada. 2.1. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa aduzindo que não houve endosso e que o anverso do cheque está nominativo à terceira pessoa, não integrante da lide 2.2. Para existir legitimidade das partes basta haver pertinência entre a alegação formulada pelo autor na inicial e sua correlação com a parte contrária, caso a legitimidade não seja manifesta, dependendo da apreciação das razões levantadas pelas partes e aferição das provas que carreiam os autos, a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito. 2.3. A alegação relacionada à regularidade do endosso e à origem da dívida e de que o autor não teria legitimidade ativa diante do endosso registrado na cártula de cheque, diz respeito ao próprio mérito da lide, não podendo ser solucionada em sede preliminar, pois demanda apreciação probatória a ensejar resolução definitiva da lide.
3. Do cerceamento de defesa - não configurada. No caso em apreço, afigura-se desnecessária as provas desejadas, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a análise da cobrança de cheque prescrito no valor total de R$ 3.500,00. 3.1. Cabe ressaltar que eventual resposta da prova pleiteada (acerca da titularidade das contas nas quais foram depositados os cheques) não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 3.2. Ao contrário do alegado, verifica-se que no decorrer da instrução processual houve o deferimento do pedido de oitiva da testemunha do réu, tendo o juiz ressaltado que a testemunha ouvida em nada evidenciou a alegação do requerido referente ao alegado pagamento parcial ou a cobrança de juros acima dos juros legais.
4. Consoante disciplinado pela Lei n. 7.357/85, o cheque representa título de crédito revestido dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. 4.1. O cheque é uma espécie de título de crédito que, desde que observados os preceitos legais contidos na Lei 7.357/1985 (Lei de Cheque), é transmissível de credor a credor mediante endosso. 4.2. Na hipótese, o autor ajuizou ação monitória requerendo o pagamento de cártulas de cheques prescritos emitidos pelo apelante, porém este reconhece que pegou dinheiro emprestado com o autor, mas afirma que já teria pago o valor da dívida. 4.3. Ademais, em que pese o recorrente alegar a prática de agiotagem na hipótese (ilicitude da dívida), não conseguiu demonstrar nos autos tal prática.
5. No caso em análise, verifica-se que os cheques juntados são nominativos. Assim, para a circulação deste título, torna-se imprescindível o endosso do beneficiário. 5.1. Observa-se que na cártula no 700294 há no verso do cheque apenas o nome “Gilson”, sem menção que caracterize e comprove ser do beneficiário do título de crédito. Desse modo, nota-se que a transmissão do cheque à parte autora se deu de forma irregular. 5.2. Contudo, é fato incontroverso nos autos que o apelante emitiu os cheques que aparelham o pedido monitório, no valor de R$ 3.500,00. 5.3. O próprio réu reconhece que pegou dinheiro emprestado com o autor, mas afirma que já teria pago o valor da dívida. Afirma que o autor seria agiota, e que a anotação no anverso do cheque, de que “falta R$ 750,” evidenciaria que já teria pago parcialmente a dívida. 5.4. Logo, em que pese o cheque no 700294 não conter endosso em favor do autor, a sua posição de credor do referido título evidencia-se por outros elementos constantes dos autos, corroborados pelas manifestações do próprio réu, devendo, assim, ser mantida a sentença neste particular.
6. Cabe ressaltar que o devedor de um título, compromete-se não só com aquele a quem emitiu o documento, mas, sobretudo, com quem o esteja portando. Consequentemente, será considerado sujeito ativo das obrigações decorrentes do título quem com ele se apresentar. 6.1. Nota-se que não há qualquer indício de que o apelado tenha adquirido o título de má-fé, sendo legítimos os pedidos autorais, conforme corroborado pelo comportamento o réu. 6.2. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: “[...] Em razão do princípio da autonomia, o cheque desvincula-se da relação obrigacional que lhe deu origem. Assim, o legítimo portador do cheque, que não participou da relação originária, não pode responder pelos defeitos existentes nas relações jurídicas anteriores, salvo comprovada má-fé. 3. Dito isso, se demonstrados a emissão do cheque pela apelada, o seu não pagamento, bem como a ausência de má-fé da portadora do título, ora apelante, é certo que esta tem o direito de exigir a importância inserta na cártula, independentemente das exceções pessoais que a emitente eventualmente possa ter contra o credor originário.” (07299160520198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 04/05/2020).
7. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária de 10% para 12% do valor da causa (R$ 6.332,03), a ser paga pelo réu.
8. Recurso não provido.